Tribunal: STF
Processo: RE 77959
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO CONCEDIDOS EM QUANTIA FIXA E
MANTIDOS PORQUE CORRESPONDERIAM A PERCENTUAL USUALMENTE ACOLHIDO
PELA CÂMARA. CORREÇÃO MONETÁRIA EXTENSIVA A TAIS HONORARIOS. VERBA
QUE INTEGRA A INDENIZAÇÃO E A QUE SE ESTENDE O PRINCÍPIO DO ART. 26
PARAGRAFO 2, DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS
IMPROVIDO.